Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de embargos de declaração opostos nos autos do mandado de segurança impetrado por Mariana Konkel Barbosa, contra ato coator da Presidente do Concurso Público para a Outorga das Delegações de Notas e de Registros do Foro Extrajudicial do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Aduziu no mandado de segurança que, devidamente inscrita sob o n. 20131245 no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, conforme Edital n. 1/2014/GSCP, regido pelo Edital n. 30/2013/GSCP, com retificação pelo Edital n. 38/2013/GSCP.
Narrou, contudo, que embora tenha apresentado, tempestivamente, todos os seus títulos, o resultado provisório na avaliação de títulos, sendo considerada somente a pontuação de 5,5 (cinco virgula cinco) pontos, quanto faria jus a 8,5 (oito virgula cinco), tendo a comissão do concurso desconsiderado 04 (quatro) certificados de especializações ofertadas pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi) em convênio com a Verbo Jurídico, com fundamento de que não forma apresentados os diplomas e sim as declarações oficiais de conclusão dos cursos emitidos pelas instituições de ensino, bem como desconsiderou 02 (dois) cursos ofertados pela Universidade Cândido Mendes (UCAM) em convênio com o JJ Cursos Jurídico, com fundamento que tais cursos não estariam cadastrados no MEC e INEP.
Alegou-se que houve nítido desrespeito ao princípio da legalidade, da isonomia, da razoabilidade, da confiança e da boa-fé, eis que a impetrante apresentou as declarações de conclusão dos cursos para comprovar os cursos de pós-graduações realizados e não teve seus títulos pontuados. Asseverou, ainda, que por questões burocráticas, não estava na posse dos diplomas de pós-graduação citadas, mas falta do diploma é mera formalidade que pode ser suprida com a apresentação da declaração/certidão de conclusão de curso, posto que ela tem o mesmo efeito de diploma para comprovar a conclusão de curso.
Asseverou que não merece prosperar o indeferimento da pontuação, sob o fundamento de que tais cursos não estariam cadastrados no sistema do INEP e nem do MEC, posto que pela Resolução MEC/CNE no 2, de 12 de fevereiro de 2014, do Conselho Nacional de Educação, ficou instituído o cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu, sendo que fariam parte do cadastro determinadas informações sobre cada curso oferecido a partir do ano de 2012, sendo que ambos os cursos de pós-graduação foram oferecidos antes de 2012. Noutro ponto, alegou que a Comissão ao pesquisar o cadastro do curso no endereço eletrônico do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro e-MEC, utilizou termos de forma erroneamente.
Sustentando que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pugnou pela concessão de liminar para que a autoridade coatora seja compelida a aceitar a declaração de conclusão de pós-graduação como documento hábil a comprovar o título de especialista e respectiva reavaliação dos títulos (id. 8045211).
A inicial veio instruída com os documentos.
Postergou-se a análise da liminar as imprescindíveis informações da autoridade apontada como coatora (id. 8185397), que foram prestadas Id. 8452166, juntando documentos (id. 8452167).
A liminar do mandamus foi indeferida, consoante decisão de id. 8639141.
Na sequência, a impetrante opôs embargos de declaração, incialmente, comunicando fato novo consubstanciado na divulgação do resultado do julgamento de seu recurso administrativo, pelo qual reconheceu-se o direito à pontuação das pós-graduações em Direito Ambiental e Direito Empresarial, com base nas declarações apresentadas.
Destacou, ainda, que a situação das pós-graduações em Direito Público com ênfase em Direito Constitucional e em Direito do Consumidor é idêntica à das duas deferidas em sede de recurso pela comissão examinadora, inexistindo fundamento para que a Comissão admita a declaração de algumas e de outras não.
Assim, ao tempo que anuncia a perda de objeto referente aos pedidos formulados em relação às pós-graduações em Direito Ambiental e Direito Empresarial – já atribuídas pela Comissão de Concurso, a impetrante requer manifestação acerca da alteração de entendimento da Comissão de Concurso, que acatou a posição do Superior Tribunal de Justiça e passou a admitir a comprovação da titulação nos cursos com base em declarações emitidas.
Por fim, reforça o pedido em relação às pós-graduações que, por erro de digitação no momento da pesquisa, foram desconsideradas para fins de pontuação na análise dos títulos (id. 8835057).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Mara Ligia de Almeida Barreto, manifestou pela concessão da ordem de segurança (id. 8948509).
Contudo, Ricardo Fabrício Seganfredo e David Guilherme Brito Correia peticionaram nos autos requerendo a intervenção como assistentes simples da autoridade impetrada (id. 10079979), que restou indeferido (id. 21286480).
A autoridade impetrada prestou informações id. 24293473.
A embargante peticionou, aduzindo fato novo, consubstanciado na alteração de entendimento da Comissão de Concurso, que passou a admitir como documento hábil à pontuação na prova de títulos as declarações emitidas pelas instituições de ensino, inclusive já tendo atribuído pontuação à Embargante em relação a duas das pós-graduações apresentadas. Ainda, entendendo V. Excelência pela modificação de entendimento diante do fato novo. Pugnando seja atribuído efeitos infringentes ao recurso, a fim de deferir liminarmente a pontuação referente às outras duas pós-graduações (em Direito Público com ênfase em Direito Constitucional e em Direito do Consumidor).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pela concessão do mandamus (id. 29596968).
É o que cumpre relatar.
II.
Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos nos autos do mandado de segurança impetrado por Mariana Konkel Barbosa, contra ato coator da Presidente do Concurso Público para a Outorga das Delegações de Notas e de Registros do Foro Extrajudicial do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Contudo, nos termos do artigo 134-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, quando do indeferimento de liminar no mandado de segurança cabe agravo interno.
Entretanto, passo a analisar como pedido de reconsideração da liminar.
Nas informações da autoridade apontada como coatora consignou-se que:
“Para pontuação no referido subitem a candidata requerente apresentou os seguintes documentos na fase de inscrição definitiva, os quais não foram pontuados pelos motivos descritos a seguir:
1) Direito Contemporâneo com ênfase em Direito Público, 01/04/2010 a 01/10/2010, Universidade Cândido Mendes: Curso não consta cadastrado no sistema do INEP e nem no MEC;
2) Direito Contemporâneo com ênfase em Direito e Processo do Trabalho, 01/10/2010 a 01/10/2011, Universidade Cândido Mendes: Curso não consta cadastrado no sistema do INEP e nem no MEC;
3) Direito Contemporâneo com ênfase em Direito público, 27/02/2012 a 27/02/2013, Universidade Positivo: Curso não consta cadastrado no sistema do INEP e nem no MEC;
4) Direito Ambiental, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico: Não apresentou o documento exigido no Edital (Diploma), apresentando somente declaração;
5) Direito Público com ênfase em Direito Constitucional, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico: Não apresentou o documento exigido no Edital (Diploma), apresentando somente declaração;
6) Direito do Consumidor, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico: Não apresentou o documento exigido no Edital (Diploma), apresentando somente declaração;
7) Direito Empresarial, 15/08/2012 a 02/12/2013, verbo Jurídico: Não apresentou o documento exigido no Edital (Diploma), apresentando somente declaração.
O resultado provisório da Análise dos Títulos foi tornado público por meio do edital no 02/2019/GSP em 06/02/2019 (DJE/MT no 10.560), tendo a candidata interposto recurso contra o resultado provisório requerendo a reanálise de apenas 2 (dois) certificados dentre as 7 (sete) pós-graduações apresentadas, sendo elas em Direito Ambiental e Direito Empresarial.
Após análise do recurso interposto, a Comissão deferiu o pedido da requerente, aferindo a pontuação referente às 2 (duas) pós-graduações em que a candidata apresentou o referido recurso, não sendo a mencionada decisão estendida aos demais títulos, aos quais a candidata não recorreu.
Com relação ao questionamento quanto ao erro de digitação no momento de busca dos Cursos de pós-graduação, informamos que tal alegação não foi apresentada por meio de recurso administrativo no momento oportuno, propiciando à todos os candidatos igualitariamente no prazo para recurso contra a avaliação dos títulos.
Insta ressaltar que, o tempo para reunir documentos para interposição de recursos administrativos foi ofertado para todos os candidatos com prazo e regras claras pré-estabelecidas por meio dos editais publicados, seguindo o princípio da isonomia...” (id. 24293473).
Assim, havendo informações nos autos que a comissão examinadora do referido concurso, em processo administrativo, deu-se provimento para reconhecer a validade das declarações expedidas pela Verbo Educacional Ltda, atribuindo-se-lhes os respectivos pontos na classificação final da impetrante nas pós-graduações em Direito Ambiental e Direito Empresarial, bem como a Comissão Examinadora do Concurso autorizou a comprovação de títulos por meio de declaração ou atestado seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, neste ponto resta prejudicado a análise dos presentes embargos.
Entretanto, não foi estendido às pós-graduações das quais a impetrante deixou de recorrer administrativamente (Direito do Consumidor e Direito Público com ênfase em Direito Constitucional), bem como a afirmação de erro de digitação no momento da pesquisa de outras pós-graduação.
Considerando que a Comissão Examinadora do Concurso autorizou a comprovação de títulos por meio de declaração ou atestado seguindo orientação do Supremo Tribunal de Justiça, assim por equidade, o entendimento deva se estender no mesmo sentido às pós-graduações das quais a impetrante deixou de recorrer administrativamente (Direito do Consumidor e Direito Público com ênfase em Direito Constitucional).
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de admitir a comprovação de títulos por meio de declaração, enquanto não for emitido o diploma definitivo, por razões burocráticas. Vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO. 1. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título. 2. Recurso ordinário provido. (RMS 26.377/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009, DJe 13/10/2009)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) (Grifei)
Sendo assim, na medida em que, para todas as quatro pós-graduações, a impetrante apresentou declarações idênticas no intuito de comprovar provisoriamente sua conclusão até a expedição dos respectivos diplomas, entendo que todas – e não somente as que foram objeto de recurso administrativo – devam ser consideradas para fins de pontuação no exame de títulos do certame.
Igualmente, há, ainda, outros dois cursos de pós-graduação, cujos títulos foram desconsiderados pela Comissão Examinadora do certame, sob o fundamento de que não teriam sido cadastrados no sistema do INEP e do MEC. São eles: Pós-graduação em Direito Contemporâneo com ênfase em Direito Público (385h, de 01.04.2010 a 01.10.2010) e Pós-graduação em Direito Contemporâneo com ênfase em Direito e Processo do Trabalho (367h, de 01.10.2010 a 01.10.2011) (ID 8047251).
A impetrante alega que, no momento da verificação do cadastro dos referidos cursos no endereço eletrônico do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro e-MEC, foram digitados erroneamente os nomes das pós-graduações, como se observa no documento constante no id 8047260.
Pois bem. Em consulta ao sítio eletrônico http://emec.mec.gov.br, na aba “Consulta Textual”, “Curso de Especialização”, procedi à pesquisa dos mencionados cursos de pós-graduação, tendo encontrado a ambos, devidamente cadastrados no mencionado sistema, exatamente nos termos apresentados pela impetrante no documento de id 8047254.1
Na pesquisa, é ainda possível constatar a Resolução no 031/2007, firmada pelo Reitor da Universidade Cândido Mendes, autorizando a criação de cursos de pós-graduação lato sensu.
Ora, tendo em vista que ambos os cursos se encontram devidamente cadastrados junto ao MEC, não vejo óbice à atribuição da respectiva pontuação a cada um dos títulos, eis que estão de acordo com a regra editalícia do item 19.2.4 do Edital no 30/2013/GSCP2.
À vista dessas considerações, reconsidero a decisão liminar, para DEFERIR a tutela de urgência vindicada, tão somente para determinar que a autoridade coatora atribua em favor da impetrante a pontuação da prova de título e documentos relativa as pós-graduações Direito Contemporâneo com ênfase em Direito Público, 01/04/2010 a 01/10/2010, Universidade Cândido Mendes; Direito Contemporâneo com ênfase em Direito e Processo do Trabalho, 01/10/2010 a 01/10/2011, Universidade Cândido Mendes; Direito Público com ênfase em Direito Constitucional, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico; e, Direito do Consumidor, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico.
Notifique-se a autoridade acoimada de coatora para adotar as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Após, estando o feito pronto para julgamento, inclua-se em pauta para a próxima sessão.